Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A sistemática de precedentes obrigatórios, inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, impõe a esta Corte a observância dos entendimentos sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional (art. 927, IV).
2. A teor do que dispõe a Súmula 421 do c. STJ, não são devidos honorários à Defensoria Pública quando atuar contra a pessoa jurídica à qual pertença.
3. Na hipótese dos autos, o juízo de origem, ao deixar de condenar o ente público distrital ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de ação de conhecimento em que o polo passivo é o Distrito Federal, deu cumprimento ao entendimento sumulado pela Corte Superior de Justiça, razão pela qual não merece reforma a decisão monocrática.
4. Recurso conhecido e desprovido.